Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE CARACTERIZADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.082/STJ. DISTINGUISHING. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. CARÁTER ORIENTADOR E NÃO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado (art. 1.012, §3o, incisos I e II, CPC). 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita.
2. Na hipótese, a operadora de saúde rescindiu o contrato firmado com a estipulante por constatar fraude e abuso de direito consistente na ausência de efetivo vínculo entre os sócios e a pessoa jurídica NOBYS MEDICAL LTDA., que sequer desempenhava atividade econômica para a qual fora criada e constituída com o fim único de permitir a contratação do seguro saúde, notificando validamente a empresa estipulante sobre a rescisão unilateral da apólice, nos termos do convencionado.
3. A tese fixada no Tema n. 1.082/STJ - atinente ao direito da operadora de rescindir unilateralmente o plano de saúde c/c dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta - não se aplica aos casos de rescisão decorrente de fraude. Precedentes.
4. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, mas de natureza orientadora e não vinculativa. Precedentes. 4.1. Considerando as balizas previstas no §2o, art. 85, do CPC, fixa-se o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) a título de honorários sucumbenciais, apto a remunerar de forma justa o patrono da parte vencedora.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.